Tribunal: TJSP
Processo: 2290190-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Decisão liminar. Insurgência.

Devedor agravante reconheceu que a notificação extrajudicial foi enviada a seu endereço residencial. No entanto, alegou que constaram inconsistências na notificação: a) não indicou o valor e o número da parcela devida e b) foi recebida por terceiro. A notificação extrajudicial

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Decisão liminar. Insurgência.

Devedor agravante reconheceu que a notificação extrajudicial foi enviada a seu endereço residencial. No entanto, alegou que constaram inconsistências na notificação: a) não indicou o valor e o número da parcela devida e b) foi recebida por terceiro. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, mencionou o número do chassis do veículo, ou seja, identificou o bem dado em alienação fiduciária e, ademais, indicou o inadimplemento da parcela vencida. Elementos idôneos e suficientes para identificar a cobrança. Comprovação da notificação da mora.

Alegação de inépcia da inicial em razão da divergência na numeração do contrato indicada na inicial é própria da contestação e deverá ser apreciada no juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Na hipótese, o veículo ainda não foi localizado para ser apreendido, condição para que a contestação seja conhecida (art. 3o, § 3o, Dec.-Lei 911/69).

Agravo conhecido em parte e não provido.